Tribunal: STF
Processo: RE 1364310
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO.



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo.



    2. Agravo interno desprovido.